Tribunal: TJPA
Processo: 0801852-94.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801852-94.2022.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, FRANCISCO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COMPULSÓRIO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E OMISSÃO FAMILIAR. RECUSA DO IDOSO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE. DEVER DO ESTADO. MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, em Ação de Aplicação de Medida de Proteção ajuizada pelo Ministério Público, determinou o acolhimento institucional compulsório de idoso em situação de vulnerabilidade, além de acompanhamento social e de saúde.

2. Fatos relevantes. O idoso, anteriormente cuidado por uma voluntária sem vínculo de parentesco, ficou desassistido após ela declarar não ter mais condições de prestar auxílio. Seus familiares diretos (sobrinhos), devidamente notificados, recusaram-se a assumir a responsabilidade. Relatórios psicossociais confirmam o quadro de risco, com comportamento agressivo e problemas de saúde.

3. Decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou a demanda procedente para confirmar a tutela de urgência e determinar o acolhimento do idoso em entidade de longa permanência, a prestação de assistência médica e a elaboração de plano individual de atendimento, sob pena de multa diária.

4. Razões do recurso. O Município alega que o acolhimento institucional é medida excepcional, devendo-se priorizar o núcleo familiar e respeitar a vontade do idoso, que possui capacidade mental preservada e recusa a institucionalização. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade de multa diária contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão central consiste em definir se é legítima a determinação judicial de acolhimento institucional compulsório de pessoa idosa que, embora mentalmente capaz, manifesta recusa à medida, diante de um quadro comprovado de vulnerabilidade, risco à saúde e abandono familiar, ponderando-se o direito à autonomia individual frente ao dever estatal de proteção à vida e à dignidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O dever de amparar a pessoa idosa é solidário entre a família, a sociedade e o Estado, conforme o art. 230 da Constituição Federal e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). A omissão familiar, configurada pela recusa dos sobrinhos em prestar assistência, legitima a atuação subsidiária e obrigatória do Poder Público para garantir a proteção integral.

7. Embora o acolhimento institucional seja medida excepcional (art. 37, § 1º, do Estatuto do Idoso), sua aplicação se justifica plenamente quando verificada a inexistência de grupo familiar, o abandono ou a carência de recursos para a autopreservação, como no caso concreto. A ineficácia da rede de apoio familiar configura a excepcionalidade que autoriza a intervenção.

8. O direito à autonomia da vontade do idoso não é absoluto e deve ser sopesado com outros direitos fundamentais, como a vida e a dignidade. A recusa em receber cuidados, quando o coloca em situação de risco concreto e iminente à sua integridade física e psíquica, não pode servir de óbice à atuação protetiva do Estado. Permitir que o idoso permaneça desassistido seria anuir com a violação de seus direitos mais básicos.

9. É cabível a imposição de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. A medida não possui caráter indenizatório, mas visa compelir o gestor público a adimplir a determinação judicial, garantindo a efetividade da tutela de direitos fundamentais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 98).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. O acolhimento institucional compulsório de pessoa idosa é medida excepcional, porém legítima, quando comprovada a situação de risco e vulnerabilidade decorrente da omissão familiar, ainda que haja recusa do idoso, pois o dever de proteção do Estado prevalece sobre a autonomia da vontade para assegurar os direitos à vida e à dignidade.

2. É cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face da Fazenda Pública como meio coercitivo para garantir o efetivo cumprimento de obrigações de fazer, notadamente em demandas que versem sobre direitos fundamentais."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º e 37, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema Repetitivo 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0000662-69.2018.8.14.0065, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805560-20.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.06.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0850952-55.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.03.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0007430-96.2018.8.14.0069, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813807-58.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
nos autos da
AÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
recorrente
.

Em síntese, o Órgão Ministerial informa que o caso se refere à situação do Sr. Francisco, que, por aproximadamente 5 anos, esteve sob os cuidados voluntários da Sra. Doraci Santos de Souza, com quem não possui vínculo de parentesco. Atualmente, a Sra. Doraci informa não ter mais condições físicas, financeiras e psicológicas para prosseguir com o auxílio, especialmente por necessitar de tratamento de saúde em outra cidade, o que deixará o idoso totalmente desassistido.

Dessa forma, a vulnerabilidade do Sr. Francisco seria agravada pela manifesta recusa de seus sobrinhos em prestar-lhe o devido auxílio. Embora notificados da situação, os familiares se negam a assumir a responsabilidade pelo tio. Uma proposta de construção de uma moradia para o idoso em uma comunidade rural, oferecida por um dos sobrinhos, foi recusada pelo próprio Sr. Francisco, que expressa o desejo de retornar a uma localidade onde viveu no passado, evidenciando a complexidade da situação e a ausência de uma solução familiar viável.

Relatórios elaborados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) corroboram a gravidade do quadro. Os estudos indicam que o idoso apresentava comportamento agressivo, enfrentando problemas financeiros decorrentes de empréstimos que comprometem sua aposentadoria e possui questões de saúde que demandam acompanhamento. A situação de instabilidade e desamparo seria, portanto, documentada e urgente.

Diante do exposto, o Ministério Público requereu a concessão de medida liminar para determinar que o Município de Monte Alegre providenciasse, de forma imediata, o acolhimento do Sr. Francisco Batista em abrigo temporário ou local apropriado, garantindo-lhe também acompanhamento social e tratamento de saúde adequado. Requereu, ainda, a busca ativa e a qualificação de seus familiares para que integrem o processo e, ao final, a confirmação definitiva das medidas protetivas, a fim de assegurar a efetiva proteção aos direitos fundamentais do idoso.

Em apreciação sumária, o Juízo deferiu tutela antecipada para determinar que o município de monte alegre, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse orientação, apoio e acompanhamento temporário ao senhor Francisco Batista, disponibilizasse tratamento para a saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar ao idoso em tela, bem como fosse realizado seu abrigamento temporário em local adequado, até o deslinde da situação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias.

Mesmo citado, o Município de Monte Alegre deixou de oferecer contestação. Diante disso, o Juízo determinou a revelia do requerido, conforme ID 27564726.

O Juízo determinou a produção de Estudo Social, o qual fora realizado e concluiu (ID 27564733) que a Sra. Doraci é cuidadora do idoso, sendo este o tio de seu ex-companheiro, de quem está separada há 14 anos. Relatou que acolheu o idoso em sua residência em 2017, a pedido dele, após a convivência em casa de uma irmã se tornar insustentável devido a conflitos com um sobrinho. Desde então, ele reside com a declarante, tendo inclusive colaborado financeiramente para a construção de um quarto anexo para seu uso.

A Sra. Doraci informou que a convivência foi harmoniosa até 2021. Em 2022, o idoso passou a apresentar comportamento agressivo, o que, somado à necessidade de ausência da cuidadora para tratamento de saúde em outra cidade, tornou a situação insustentável e a motivou a buscar auxílio junto ao Ministério Público. Naquele período, intervenções do Centro De Referência De Assistência Social (CRAS) foram realizadas, mas o Sr. Francisco recusou-se a ser encaminhado para uma instituição de acolhimento ou a residir com outros sobrinhos que se ofereceram para cuidá-lo, manifestando forte desejo de permanecer no lar da Sra. Doraci.

Atualmente, segundo a cuidadora, a relação familiar voltou a ser harmoniosa. O idoso apresenta-se calmo e colaborativo. A Sra. Doraci responsabiliza-se integralmente por seus cuidados, incluindo o preparo de refeições, lavagem de roupas e administração de medicamentos para hipertensão. Informou, ainda, que o benefício previdenciário do Sr. Francisco esteve bloqueado por 2 (dois) meses, mas foi regularizado em janeiro de 2024, embora com descontos de empréstimos consignados. Durante o período de bloqueio, ela arcou com todas as despesas.

Outrossim, o Sr. Francisco Batista confirmou as informações e relatou que, por não ter constituído família própria, buscou amparo junto à Sra. Doraci, com quem mantém um forte laço de afinidade. Admitiu o período de comportamento agressivo, sem saber especificar a causa, mas assegurou estar mais tranquilo e comprometido em manter a boa convivência.

Mesmo assim, o Ministério Público requereu a internação do idoso em abrigo, bem como das outras medidas requeridas na exordial, conforme manifestação de ID 27564755.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para confirmar a liminar e determinar que o Município de Monte Alegre realizasse o Abrigo do idoso, Assistência médica e psicológica, Plano individual de atendimento, Intimação dos sobrinhos e Multa pelo descumprimento.

Inconformado, o Município de Monte Alegre interpôs o recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a excepcionalidade da medida de acolhimento e da prioridade do cuidado familiar, em razão do art. 230 da Constituição Federal e o artigo 3º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) serem claros ao definir que a obrigação de assegurar o bem-estar e a dignidade do idoso recai, prioritariamente, sobre a família, a comunidade e a sociedade, cabendo ao Poder Público atuar de forma complementar, bem como o Estatuto do Idoso seria enfático ao determinar que a institucionalização só deve ocorrer quando esgotadas todas as alternativas de manutenção do idoso em seu seio familiar. O art. 37, § 1º, condiciona a assistência integral em entidade de longa permanência à
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família
.

Argumenta a necessidade de respeito à vontade do idoso ao passo que a decisão judicial violaria um dos pilares da proteção ao idoso: o respeito à sua autonomia e vontade. Dessa forma, o Sr. Francisco Batista, conforme Laudo Médico (ID nº 84319072) acostado aos autos, apresentaria suas funções físicas e mentais preservadas, sendo plenamente capaz de exprimir seus desejos. Assim, em diversas oportunidades, o idoso manifestou de forma inequívoca sua recusa em ser encaminhado para uma instituição de acolhimento.

Defende a inaplicabilidade da multa diária contra a fazenda pública, em razão da finalidade da
astreinte
é compelir o agente responsável ao cumprimento da obrigação. Dessa forma, quando aplicada contra a Fazenda Pública, a sanção não iria onerar o gestor público desidioso, mas sim o erário, ou seja, a própria coletividade. Logo, a multa acabaria por desviar recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas essenciais, prejudicando a população em vez de solucionar o problema.

Diante disso, o recorrente pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra o recurso.

Após intimado, o
parquet
apresentou contrarrazões ao recurso para requerer a manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia em aferir a correção da sentença que determinou o acolhimento institucional compulsório do Sr. Francisco Batista, idoso em situação de vulnerabilidade, diante da omissão familiar e da sua própria recusa em receber o auxílio estatal.

A Constituição da República, em seu art. 230,
caput
, e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) consagram o princípio da proteção integral, estabelecendo um dever solidário entre a família, a sociedade e o Estado de amparar a pessoa idosa, garantindo-lhe o direito à vida, à saúde e à dignidade.

Art. 230.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas
, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

O Apelante argumenta que o acolhimento institucional é medida excepcional. De fato, a legislação prioriza a manutenção do idoso em seu núcleo familiar, conforme art. 3º, inciso V, do Estatuto do Idoso. Contudo, a própria lei excepciona tal regra quando o idoso careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência ou quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos, conforme art. 37, §1º do mesmo diploma:

Art. 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa
, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

(...)

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar,
exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência

(...)

Art. 37.
A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência
será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

(...)

No caso dos autos, a excepcionalidade que justifica a medida está fartamente demonstrada. O idoso, Sr. Francisco Batista, encontrava-se sob os cuidados da Sra. Doraci, pessoa sem vínculo de parentesco, que expressamente declarou não ter mais condições de assisti-lo. Os familiares diretos (sobrinhos), embora identificados, demonstraram-se omissos em seu dever de cuidado. Portanto, a rede de apoio familiar se mostrou inexistente ou, no mínimo, ineficaz, configurando o abandono que autoriza a intervenção subsidiária e obrigatória do Poder Público.

O ponto mais sensível do recurso reside na alegação de que a vontade do idoso, que se recusa a ser acolhido, deveria prevalecer. O laudo médico de fato atesta que ele se encontra com suas funções mentais preservadas (ID 84319072).

Entretanto, o direito à autonomia não é absoluto e deve ser ponderado com outros direitos fundamentais, como o direito à vida e à dignidade. A recusa do idoso em receber cuidados, quando o coloca em situação de risco concreto e iminente à sua saúde e integridade, não pode servir de escudo para a inércia do Estado. Os relatórios psicossociais indicam um quadro de vulnerabilidade extrema, comportamento agressivo e resistência que podem ser, em si, sintomas da própria desestruturação e abandono que vivencia.

Permitir que o Sr. Francisco permaneça desassistido, após a saída de sua cuidadora, seria anuir com a violação de seus direitos mais básicos. O dever de proteção do Estado, neste caso, sobrepõe-se à manifestação de vontade que o levaria a uma situação indigna e perigosa. A intervenção judicial, portanto, não visa punir, mas proteger.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM SERVIÇO DE LONGA PERMANÊNCIA E DE MEDICAÇÃO DIÁRIA PARA EVITAR CONVULSÕES. PACIENTE ANALFABETO. SEM IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL E FAMILIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido requerido na inicial e determinou ao Estado do Pará e Município de Xinguara que procedam, de forma definitiva, ao acolhimento do senhor Reginaldo de Tal em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em definir: (i) a possibilidade da permanência do apelado em acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos; (ii) se o Estado possui competência para satisfazer os deveres relacionados ao serviço assistencial de proteção básica e especial.

III. Razões de decidir

3. Cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetiva a prestação do direito à saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

5. O art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93) determina que a assistência social é direito de todo cidadão que dela necessite e dever do estado, amplamente considerado, o qual implementará ações com a finalidade de atender as necessidades básicas do administrado

5. Paciente deficiente físico, analfabeto, sem identificação documental e familiar, com hipossuficiência de recursos e sem condições de auto sustentabilidade, necessitando ser acolhido em um serviço de longa permanência e de medicação diária para evitar convulsões, a ser ministrado por um cuidador.

6. A assistência aos vulneráveis é obrigação atribuída ao Poder Público como um todo, não havendo se falar em exclusiva responsabilidade da família, sobretudo quando esta não dispõe das condições adequadas a atender as carências do especialmente vulnerável.

7. O princípio da dignidade da pessoa humana assegura a todos que lhes sejam respeitadas as condições mínimas para que possam viver em sociedade, em atenção ao disposto no art. 1º, III, da Constituição Federal. Sem a cobertura assistencial devida, certamente tais premissas mostram-se suscetíveis de violação, pois, conforme já ressaltado, não há, atualmente, familiares que se dediquem aos cuidados do necessitado.

8. Comprovada a situação de risco e vulnerabilidade, considera-se acertada a sentença que condenou o Estado e o Município de Xinguara a garantir ao apelado o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 23, inciso II e 196 da CF/88; Art. 13 da Lei nº 8.742/93; Art. 1º da Lei 8.742/93

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524; STF - RE 855178 RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 05/03/2015. Processo eletrônico repercussão geral - mérito Dje-050, divulg 13-03-2015, public 16-03-2015; STJ - T1 – Primeira Turma. AgRg no REsp 1574932 PE 2015/0318715-1. Relatora: Min. Regina Helena Costa. Julgado em: 12/04/2016. Publicado em: Dje 19/04/2016; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805560-20.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023; TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007430-96.2018.8.14.0069 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000662-69.2018.8.14.0065 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO. SAÚDE DEBILITADA E SITUAÇÃO DE ABANDONO. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. ART. 37, §1º DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ASTREINTES. PLEITO DE LIMITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II - O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03), em seu art. 37, §1º, prevê a assistência integral ao idoso na modalidade longa permanência, quando verificada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos financeiros;

III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Mãe do Rio, deferiu pedido de liminar, determinando que os requeridos viabilizassem o acolhimento do idoso Lucival Laelson do Amaral em uma Instituição de Longa Permanência;

IV - Compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que o idoso Lucival Laelson do Amaral, de 82(oitenta e dois) anos de idade, se encontrava com sua saúde debilitada e em situação de abandono. Outrossim, a situação de risco do referido idoso restou devidamente demonstrada nos autos, o que comprova que o Juízo Monocrático proferiu corretamente a decisão agravada ao determinar que o agravante e o Município de Mãe Rio viabilizassem o acolhimento do referido idoso em uma instituição de longa permanência;

V - O pleito de limitação da multa cominatória arbitrada pela autoridade de 1º grau merece acolhimento, devendo o valor ser limitado ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais);

VI – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa cominatória arbitrada, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805560-20.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023 )

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO (ILPI). REEEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, cabe à família, à sociedade e ao Poder Público o dever de amparar a pessoa idosa, para que lhe seja assegurada a participação na sociedade, a sua dignidade e bem-estar, e garantindo o direito à vida.

2. No caso sob análise resta comprovada a situação de risco e vulnerabilidade, e, por essa razão, considera-se acertada a sentença que condenou o Estado a garantir ao idoso o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

3. Remessa Conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0850952-55.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/03/2023 )

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO A ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ESTATUTO DO IDOSO. CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A proteção ao idoso é um direito social fundamental, previsto constitucionalmente no art. 230, da CF/88 e por ser consectário natural do direito à dignidade da pessoa humana, possui aplicação imediata, dispensando a necessidade de regulamentação para sua implementação pelo Poder Público, nos termos do art. 5º, §1º da CF/88

2. Na mesma esteira, o Estatuto do Idoso prevê como obrigação da sociedade e Poder Público assegurar ao idoso os direitos fundamentais, nos artigos 3º e 37 da Lei do Idoso.

3. A competência comum dos entes federativos em atender as demandas da população está disposta no art.23, II da CF/88, sendo, portanto, todos legitimados passivos em demandas que envolvam a prestação de serviços saúde e assistência pública pelos entes

4. Quanto a necessidade de observância da reserva do possível e à limitação orçamentária, não deve prosperar tal argumento, pois o direito à proteção ao idoso deve ser assegurado com absoluta prioridade, a fim de garantir o mínimo existencial para a concretização do princípio da dignidade humana ao representado. Mesmo porque, não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da reserva do possível, a determinação para tal acolhimento.

5. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0007430-96.2018.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVÍL PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. IMPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). Arguição de perda do objeto rejeitada

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813807-58.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022 )

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de fixação de multa contra a Fazenda Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que tutelam o direito à saúde. A multa não tem caráter indenizatório, mas sim coercitivo, visando compelir o gestor público a cumprir a determinação judicial.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

A função das astreintes é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, e a particularidade de se tratar da Fazenda Pública não afasta sua incidência, especialmente quando está em jogo o direito à saúde e à vida.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, sopesando os princípios em conflito e optando pela solução que melhor resguarda a dignidade e a vida do idoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios motivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2025